Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004167-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (EMBARGADO), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (EMBARGADO), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (EMBARGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS - PROCESSAMENTO DEFERIDO COM BASE EM LAUDO PERICIAL – VÍCIOS SANEÁVEIS – ESSENCIALIDADE DAS ÁREAS RURAIS COMPROVADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA FIXAR TAXA DE OCUPAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004167-26.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS: MARTELLI AGROINDUSTRIAL e OUTROS - “GRUPO MARTELLI” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo instrumento, interposto pelo embargante contra decisão que deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Nas razões da peça de Id. 232114161, a parte embargante aduz, em suma, haver vícios no julgado proferido sob o argumento de que: a) não houve análise suficiente sobre a ausência de documentos essenciais à instrução do pedido de recuperação judicial, exigidos pelo art. 51 da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005); b) a decisão foi omissa ao declarar a essencialidade dos bens, sem a devida comprovação; e c) omissão quanto à necessidade de fixação de taxa de ocupação dos imóveis alienados fiduciariamente.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios “
a fim de que, sanadas as omisso es supra, sejam-lhes atribuídos excepcionais efeitos modificativos para reformar a decisão que (i) deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Martelli sem comprovação dos documentos exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, pelos termos do art. 51 da LRE; (ii) declarou a essencialidade dos bens do Grupo Martelli, feito por meio de pedido gene rico e sequer comprovada pelos embargados; e (iii) reputou a incompetência do D. Juízo recuperacional para analisar a fixação de taxa de ocupação
” (sic).

Em contrarrazões de id. 234854173, a parte embargada defende a manutenção do acórdão embargado.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
25/09/2024 a 27/09/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de videoconferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO IN LOCO E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – VÍCIOS SANEÁVEIS QUE NÃO FEREM DE MORTE O PROCESSADO – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – NÃO COMPETE AO JUÍZO RECUPERACIONAL ARBITRAR TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL CONTRA A PARTE RECUPERANDA – AUSENTE FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA RESOLUÇÃO DE TODA E QUALQUER QUESTÃO – FORÇA ATRATIVA EXCLUSIVA DO JUÍZO FALIMENTAR – PLEITO QUE EXIGE A VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

No que toca à impugnação contra o deferimento do processamento da recuperação judicial, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia in loco, sendo atestado pelo expert nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade. Outrossim, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos na manifestação coligida ao recurso.

O art. 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o stay period (previsto no art. 6o, § 4o, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo stay period, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

Não prospera a impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita in loco, tendo o expert nomeado atestado que ‘a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial’.

Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso ‘reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3o, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras’.

Não comporta acolhimento o pedido recursal subsidiário para ‘sejam os recuperandos obrigados a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% sobre o valor de cada imovel ocupado’, isso porque não cabe ao juízo recuperacional deliberar quanto ao referido pleito, mormente porque o fato de os atos de constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial deverem passar pelo crivo do juízo recuperacional não implica em competência para decidir sobre toda e qualquer matéria, como a ora agitada e objeto da insurgência recursal, não havendo que se falar em força atrativa do juízo recuperacional como ocorre com o juízo falimentar. Ademais, trata-se o pedido de arbitramento de taxa de ocupação contra a parte recuperanda de ‘questão alheia ao cumprimento do plano de recuperação judicial ou a créditos sujeitos ao procedimento não há que se falar em competência deste Juízo para fixação de taxa de ocupação sobre os imóveis mantidos na posse dos devedores em virtude de reconhecida essencialidade’.

Recurso desprovido. Decisão mantida”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Com efeito, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são integralmente refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido nos seguintes termos:

“(...)

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo a quo na decisão recorrida.

Explico.

No que toca ao deferimento do processamento da recuperação judicial, a parte agravante sustenta que não estão satisfeitos todos os requisitos previstos no artigo 51 da LRFE.

Contudo, a despeito da insurgência recursal no tocante, infere-se que os indigitados vícios, além de saneáveis, não são gritantes e não possuem o condão de macular o deferimento do processamento da recuperação judicial, mormente porque tal ato judicial foi precedido de verificação prévia in loco, sendo atestado pelo expert nomeado pelo juízo o implemento dos requisitos legais necessários à tal finalidade.

Outrossim, o perito aponta a insubsistência dos apontamentos na manifestação Id. 212134180 nos seguintes termos:

“(...)

A Credora aponta que os balancetes apresentados nos autos, em relação a empresa MARTELLI AGRO IND. TEXTIL LTDA, id. 136363136 não foram assinados por representante legal da empresa, somente pelo contador, todavia

tais documentos foram entregues complementarmente pelos Recuperandos a este Administrador Judicial no momento da verificação inicial
, conforme abaixo:

(...)

Assim conforme se verifica, não há que se falar em irregularidade formal dos documentos apresentados a este Administrador.

Ademais a credora argumenta que alguns documentos foram apresentados pelos Recuperandos diretamente a este Administrador, e que isso reforça que o D. Juzo recuperacional não apreciou o cumprimento dos requisitos do art. 51 da LRE, mas tão somente se baseou na palavra do perito.

Não se pode olvidar, que
este Administrador Judicial assinou termo de compromisso para desempenhar as atividades exigidas para sua função, uma vez que o Art. 51-A, discorre que o profissional nomeado será de confiança do juiz, com capacidade técnica e idoneidade
, vejamos:

(...)

Importante destacar que
este Administrador Judicial recebeu o documento DRA, devidamente assinado pelo representante legal
, vejamos:

(...)

Quanto
as certidões dos cartórios de protestos exigidas no Art. 51, inciso VIII da Lei 11.101/05, também foram entregues pelos Recuperandos no momento da verificação inicial, id. 137053314, que está anexo ao Relatório de Perícia e Verificação Prévia, id. 137053312
.

(...)

Outrossim
também foram entregues as certidões individualizadas de cada recuperando, as quais foram colocadas a disposição de qualquer credor, conforme Laudo de Constatação Prévia
.

Sustenta ainda o Agravante a necessidade da apresentação individualizada dos documentos previstos na legislação Excelência, mesmo com o deferimento do pedido dos Recuperandos para que o processamento da RJ fosse em consolidação processual,
cada recuperando apresentou nos autos, e a este Administrador os documentos exigidos pela Lei 11.101/05
.

Importante destacar, que
foi verificado por este Administrador, documentos contábeis individualizados de cada recuperando, conforme especificado no relatório inicial
, que aqui reproduzimos:

(...)

Assim,
não resta dúvidas de que todas as documentações entregues individualizadas de cada devedor, foram analisadas, sendo informado também no relatório da perícia prévia, juntado nos autos da Recuperação Judicial, id. 137053312.
]

(...)” (destaquei)

Nestes termos, verifica-se que o deferimento da recuperação judicial não comporta reparo.

De outro lado, não prospera a impugnação em relação à declaração de essencialidade.

O art. 49 da Lei no. 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o stay period (previsto no art. 6o, § 4o, da mesma lei). Confira-se:

“Art. 49.

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Neste sentido, o direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo stay period, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial.

No caso, no que toca à impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens, observa-se que tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao Id. 137053312 do processo de origem.

Com efeito, referido relatório foi precedido de visita in loco, tendo o expert nomeado atestado que “deslocou-se no dia 12/12/2023, para a visita a unidade produtiva dos autores, quais sejam as Fazendas Reunidas Primavera e Horizonte, matriculas n.os 120, 173, 174, 175, 178, 11599, 11608, 11611, 11737, 11738, 11739, 12773, 12851, 12871 e 12874, todas do Cartório 1.o Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro”, sendo recebido “pelo Sr. Willian Martelli, um dos autores do pedido de soerguimento e o mesmo começou a detalhar as atividades desenvolvidas pelo grupo” (sic).

O perito assinala que visitou a sede da fazenda, o barracão e os maquinários, bem como “as áreas de plantio da Fazenda Primavera e Horizonte, onde pudemos constatar o plantio de soja em quase 100% (cem por cento) das áreas, e que conforme informação do Sr. Willian, atinge 5200 (cinco mil e duzentos) hectares dos 5600 (cinco mil e seiscentos) hectares disponíveis para plantio nas duas fazendas, destacando a existência de talhões mais antigos e talhões recém plantados” e as “instalações industriais da Fazendas Reunidas Primavera, onde é beneficiado o algodão produzido na propriedade, além dos maquinários utilizados no beneficiamento, constatou-se a existência de fardos de algodão prontos para comercialização” (sic).

O expert afiança em sua vistoria que “na constatação realizada no dia 12 de dezembro de 2023, nas Fazendas Primavera e Horizonte, resta comprovada a franca atividade empresarial do grupo, onde se constatou efetivamente o plantio de soja em praticamente 100% da área de cultivo do grupo, a existência de dezenas de maquinas, tratores, plantadeiras, plataformas, colheitadeiras de soja e milho, colheitadeira de algodão, avião pulverizador, bem como o trânsito de diversos funcionários no local”, que “restou comprovada ainda a atividade empresarial, pelos fardos de algodão devidamente selecionados e identificados para venda, bem como o efetivo funcionamento dos pivôs de irrigação da soja plantada” e que “a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial” (sic).

Nesta toada, infere-se que há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso “reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3o, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras” (sic).

Além disso, reforçando a ilação de correção da decisão recorrida, salutar trazer à colação o teor do parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Veja-se:

“(...)

A Lei no 11.101/05, nesse sentido, foi promulgada para tratar sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial estipulando, pois, que a primeira tem por objetivo a superação da crise econômico-financeira do devedor para a promoção da continuidade da empresa seguindo sua função social e beneficiando os interesses da coletividade, com a manutenção da fonte produtora e o estímulo à atividade econômica (art. 47).

No caso em testilha tem-se que a irresignação da agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, reconhecendo a presença dos requisitos legais para tanto, oportunidade ainda que decretou a essencialidade de bens da recuperanda; sob a alegação de que não houve o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 51 da LRE, bem como que não foi apresentada lista específica declarando a essencialidade dos bens da recuperanda nos moldes exigidos pelo diploma aplicável, o que não merece prosperar.

A um, porque o juízo recuperacional sustentou sua decisão no ponto em que reconheceu a presença dos requisitos mínimos previstos pelo art. 51 da LRF para instrução da inicial nas conclusões do perito nomeado para tanto em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, momento em que não se revela possível a análise de viabilidade econômica do devedor.

Com efeito. com a alteração legislativa provocada pela Lei no 14.112/2020, foi acrescentada à Lei no 11.101/05 a possibilidade de realização da verificação prévia pelo juízo recuperacional (art. 51-A), cujo escopo é justamente a nomeação de profissional capacitado técnica e idoneamente para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial

A dois, porque muito embora tenha sido constatado pelo juízo de piso o pedido genérico sobre a essencialidade dos bens, esse não foi acolhido nos exatos termos pretendidos pelo ora agravado, tendo sido delimitado que os efeitos da decisão devem recair sobre os bens imóveis em que se encontra a sede da recuperanda e aqueles em que a atividade principal é desenvolvida, assim como, tão somente os bens móveis identificados pelo perito no laudo de verificação prévia por veículos utilitários, implementos agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras e semeadora, que se relacionam ao exercício da atividade rural de plantio e colheita de grãos justificada na situação de que uma constrição implicaria na paralisação da atividade. (ID 137200497 dos autos originários no 1046631-73.2023.8.11.0041)

(...)

Ante o exposto o parecer é opinativo pelo desprovimento do presente recurso.

(...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – INDICAÇÃO DA PERITA QUE A PONTUAÇÃO OBTIDA PELA RECUPERANDA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, QUANTO AO SEU ASPECTO FORMAL
– FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A suspensão do deferimento da Recuperação Judicial somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque
o deferimento da RJ somente se deu após perícia atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor
.
2. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp no 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO).” (N.U 1005711-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO PRIMEIRO AGRAVADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - FORMA DA CONTAGEM DOS PRAZOS NO PROCESSO RECUPERACIONAL – PRAZOS PROCESSUAIS COMPUTADOS EM DIAS ÚTEIS (CPC, ART. 219) E PRAZOS MATERIAIS CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COMO EMPRESÁRIO RURAL – NÃO VERIFICAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA FAVORÁVEL À PRETENSÃO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julg. 06/10/2021). 2. No processo de recuperação judicial, os prazos eminentemente processuais são contados em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC, e os prazos materiais, como, e.g., o de blindagem e o assinalado para apresentação do plano recuperacional (Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 53, “caput”), são computados de forma contínua. Precedentes do eg. STJ (REsp no 1.699.528/MG e REsp 1.698.283/GO). 3.
A suspensão do deferimento da Recuperação Judicial somente seria possível se fundada em nulidades gritantes, identificáveis à primeira vista, independentemente da oitiva da parte agravada e, não em tese de matéria de cunho patrimonial, sujeita ao amplo campo negocial, sendo, portanto, temerária, mesmo porque o deferimento da RJ somente se deu após perícia atestando a viabilidade do soerguimento questionada pelo credor.
” (N.U 1004008-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

(...)

De outro norte, também não comporta acolhimento o pedido recursal subsidiário para “sejam os recuperandos obrigados a efetuar o pagamento mensal de taxa correspondente a 1% sobre o valor de cada imovel ocupado” (sic), isso porque, perfilhando do entendimento exposto na decisão recorrida, entendo que não cabe ao juízo recuperacional deliberar quanto ao referido pleito, mormente porque o fato de os atos de constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial deverem passar pelo crivo do juízo recuperacional não implica em competência para decidir sobre toda e qualquer matéria, como a ora agitada e objeto da insurgência recursal, não havendo que se falar em força atrativa do juízo recuperacional como ocorre com o juízo falimentar.

Destarte, trata-se o pedido de arbitramento de taxa de ocupação contra a parte recuperanda de “questão alheia ao cumprimento do plano de recuperação judicial ou a créditos sujeitos ao procedimento não há que se falar em competência deste Juízo para fixação de taxa de ocupação sobre os imóveis mantidos na posse dos devedores em virtude de reconhecida essencialidade.

(...)

Destarte, conclui-se que é o caso de manter incólume a escorreita decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida”.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024